Tribunal: TCU
Processo: 032.020/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11102/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.020/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Edelvino Albuquerque da Silva (CPF XXX.711.410-XX); Jose Borges (CPF XXX.276.639-XX); Maria Marnilze Neves da Silva Gomes (CPF XXX.973.472-XX); Monica Maria Nunes Braga Mauricio de Macedo (CPF XXX.469.407-XX); Nilson Joao Batista do Nascimento (CPF XXX.544.412-XX); Rubens de Oliveira (CPF XXX.713.517-XX); Silvio Valeriano da Mota (CPF XXX.245.166-XX); Soraya Maria Barata de Barros Camarotti (CPF XXX.707.964-XX); Teodorico dos Santos (CPF XXX.378.435-XX) e Valdinea da Penha Mathias (CPF XXX.864.667-XX). 1.3. Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.